Tribunal: TJMT
Processo: 1028809-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028809-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 696.839.561-49 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1028809-62.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
ELENA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem de pauta:
70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
– REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante ante sentença de procedência em parte, que declarou inexistente o débito discutido nos autos, no valor de

R$ 1.642,60 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da manutenção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A reclamante
, ora recorrente, pleiteia a majoração do
quantum
fixado a título de indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os juros sejam computados a partir do evento danoso como preceitua a súmula 54 DO STJ.

3.

O recorrido apresenta contrarrazões no id. 129783172, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Pois bem.

5.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC o que não ocorreu no caso em comento.

6.

Tenho que a fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos
deve ser mantida,
ao ponto que o
quantum
fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque nela restou estabelecido a data do evento danoso como sendo aquela da negativação (5/12/2018).

8.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022